Tribunal: TJES
Processo: 5003099-71.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003099-71.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOAO VICTOR FERREIRA MORO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5003099-71.2018.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JOÃO VICTOR FERREIRA MORO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória e indenizatória
ajuizada por JOÃO VICTOR FERREIRA MORO (recorrido) em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (recorrente). Em apertada síntese, sustenta o autor que vem sendo cobrado desde setembro de 2018 por um débito no valor de R$ 93,98 (noventa e três reais e noventa e oito centavos), referente ao mês 07/2018, com vencimento em 10/08/2018. Afirma que sua linha foi bloqueada em razão do débito e que discorda dessa conduta, tendo em vista ter realizado o pagamento. Narra que tentou a resolução administrativa do problema, tendo sido desbloqueado uma vez, mas que o bloqueio foi retomado. Por essas razões, ingressou com a presente demanda.

Em sentença (
id
664257) homologada pelo magistrado de piso, foram julgados procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do referido débito, bem como para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no

valor R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (
id
664264), objetivando a reforma da sentença guerreada, devido à aus
ência de ato ilícito imputado a esta empresa

bem como do dever de indenização a título de danos morais
. Todavia, configurando a indenização por danos morais em sede de Recurso Inominado, esta requer a redução do valor de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (
id
664268
)
.

Breve é o relatório. Em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do Recurso, conheço do mesmo, recebendo-o apenas no seu efeito devolutivo ante a ausência de prova de perigo de dano irreparável para a parte
r
ecorrente, consoante art. 43 da Lei n.9.099/1995.

Conforme bem fundamentado pelo Douto Magistrado de piso, em que pese a recorrente sustente a exigibilidade do débito, o documento de ID – 1502571 comprova a quitação da fatura com vencimento em 10/08/2018 (ref. Julho) pelo consumidor, não pairando dúvidas que a cobrança por tal fatura é indevida, assim como o bloqueio do serviço.

Assim como concluiu o juízo
a quo
, observo que a recorrente não logrou comprovar suas alegações, sendo patente o acolhimento das alegações autorais, tanto por sua verossimilhança, quanto pela aplicação da inversão do ônus probatório, determinado pelo art. 6º, VIII do CDC.

Constatada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar
. Ora, o descaso e desrespeito com o consumidor restaram configurados.

Desta feita, no que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a redução da condenação pelos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essas motivações,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.